Tribunal: STF
Processo: Rcl 70720
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por AMIL Assistência Médica Internacional S/A e outra contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região (Processo 1000727-60.2022.5.02.0075), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “10. Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pela ora Beneficiária, na qual pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com as Reclamantes, em razão da prestação de serviços de técnica de enfermagem como autônoma. 



    [...]



    26. A decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego entre empresas prestadora de serviços de saúde e profissional autônoma, prestadora de serviços de saúde. Ao fazê-lo, não apenas afastou a validade do contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre as partes, mas a obrigatoriedade do modelo da CLT, consubstanciada no fato de que a Beneficiária atuava na atividade-fim das Reclamantes.



    [...]



    38. Assim, ao não reconhecer a compatibilidade com a Constituição de uma relação de trabalho constituída, por livre e espontânea vontade das partes, em modelo distinto ao da CLT – e assim fazendo viola o entendimento de que tais relações são compatíveis com os princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa – a decisão reclamada viola frontalmente os precedentes firmados na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), devendo ser reformada.”



    Ao final, no mérito, requerem “a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, não assiste razão às Reclamantes.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos seguintes termos (eDoc. 9):



    “Na prefacial (documento PJE Id. ec27ea2), a reclamante afirma que laborou em proveito das reclamadas na função de auxiliar de enfermagem de 11.11.2008, mediante a remuneração de R$ 110,00 por plantão, perfazendo R$ 1.650,00 por mês. Diz que a relação com as recorrentes, na verdade, dava-se com a presença dos requisitos da relação de emprego. 



    Em defesa, as reclamadas não negaram a prestação de serviço pela autora, aduzindo apenas que esta teria se dado de forma autônoma, por meio da celebração de contrato civil de prestação de serviços entre empresas a partir de 16.12.2016. 



    A alegação de trabalho autônomo atraiu para as rés o ônus de demonstrar a ausência de subordinação da prestação de serviços, por se tratar de fato impeditivo do direito alegado, nos termos do artigo 818 da CLT. E de tal encargo não se desvencilharam, visto que a prova oral produzida nos autos não foi suficiente para demonstrar a propalada autonomia.



    [...]



    Ora, a descrição da forma com que a autora prestava seus serviços às recorrentes não deixa dúvidas acerca do vínculo de emprego havido entre as partes. A autora prestava pessoalmente seus serviços, comparecendo em domicílio dos pacientes conforme a determinação ela determinada. Em todo o período trabalhado, foi narrada sequer uma vez que a autora se fez substituir por outrem de sua escolha. Ainda, como por bem pontuado pela MM. Magistrada "a quo", a primeira reclamada labora com "home care" e não possui nenhum auxiliar de enfermagem contratado para realizar a sua principal atividade fim. 



    Assim, evidenciada a integração da autora à estrutura produtiva da reclamada, na condição de empregada, que se fazia presente todos os dias em campo, sendo supervisionada por empregados da reclamada para cumprir os plantões traçados. 



    Por outro lado, não foram colhidas provas testemunhais que pudessem corroborar a tese defensória de trabalho autônomo.



    [...]



    Como se vê, além de as recorrentes não comprovarem o fato impeditivo da configuração do direito da reclamante, qual seja, o labor autônomo, na forma exigida nos artigos 818 da CLT e subsidiário (CLT, artigo 769), 373, II, do CPC, as provas existentes nos autos convergem claramente para o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 3º consolidado, sobretudo pelos depoimentos prestados pelas testemunhas. 



    [...]



    Correto, portanto, o reconhecimento do vínculo diretamente com as reclamadas pelo período delimitado e por bem pontuado em sede de r. decisão "a quo".”



    Verifica-se, então, que a autoridade reclamada, diante da comprovação de fraude na contratação para burlar a legislação trabalhista no caso concreto, apenas reconheceu o vínculo empregatício entre as partes reclamantes e a ora beneficiária, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos do Processo 1000727-60.2022.5.02.0075.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente